Tribunal: TJSP
Processo: 1056692-42.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da arrematação – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – ITBI - Município de São Paulo – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Cabimento do recolhimento do imposto com base no valor da arrematação – Impossibilidade de aplicação da Lei no 11.154/91 com redação dada pelas Leis no 14.125/2005 e 14.256/2006 - Base de cálculo apurada segundo coleta de amostras de transações e ofertas de venda de imóveis pelo Poder Executivo - Majoração de tributo sem exame do Poder Legislativo - Violação do princípio da legalidade em matéria tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal e 97, inciso IV do Código Tributário Nacional - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Incidência de juros e multa no recolhimento do tributo - Impossibilidade - Fato gerador do ITBI que se dá apenas no momento do registro da carta de arrematação e com a transferência efetiva da propriedade mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis - Interpretação dos artigos 35 do CTN e 1245 do Código Civil – Indevida a cobrança de multa e juros antes do fato gerador do imposto - Possibilidade, entretanto, de atualização monetária do valor da transação – Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário do município não providos.